Tribunal: TJBA
Processo: 8120567-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120567-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: LUCAS DE CASTRO FREITAS

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COM VÍNCULO CONTRATUAL SUPERIOR A TRÊS DÉCADAS. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS MAIORIDADE. MANUTENÇÃO CONTÍNUA POR MAIS DE DOZE ANOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPRESSIO E SURRECTIO.
ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta por Sul América Seguro Saúde S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Lucas de Castro Freitas, beneficiário de plano de saúde na condição de dependente de seu genitor desde a década de 1990. A exclusão do plano foi motivada pela maioridade do autor, considerada pelo juízo de origem como abusiva diante da longa manutenção do vínculo e da necessidade de acompanhamento médico contínuo. A sentença determinou a manutenção do autor no plano e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, além da condenação ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão
Discute-se a legitimidade do dependente para propor a ação, a legalidade da exclusão em razão da idade e a existência de ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
A condição de dependente não afasta a legitimidade ativa do autor, que é destinatário direto dos serviços contratados e, portanto, consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.
A operadora manteve o autor como beneficiário por mais de 12 anos após a idade-limite prevista contratualmente, consolidando a legítima expectativa de continuidade do vínculo.
A exclusão abrupta, após longa inércia, caracteriza violação à boa-fé objetiva, sendo aplicáveis os institutos da supressio e da surrectio, e vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
O histórico de saúde do autor, que demanda tratamento contínuo, agrava a situação, tornando abusiva a exclusão e justificando a indenização por dano moral.
O valor fixado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O dependente de plano de saúde possui legitimidade para ajuizar ação visando à sua manutenção como beneficiário, por ser consumidor por equiparação. 2. A manutenção prolongada da condição de dependente após a maioridade, sem oposição da operadora, gera legítima expectativa de continuidade, impedindo sua exclusão abrupta por configurar conduta contraditória (venire contra factum proprium). 3. A inércia prolongada da operadora suprime seu direito de exclusão (supressio) e enseja a consolidação do direito do consumidor à permanência no plano (surrectio). 4. A exclusão indevida de plano de saúde, especialmente em situações de vulnerabilidade, enseja indenização por dano moral."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, 14, 17.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento n° 8002431-16.2024.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento n° 8010600-89.2024.8.05.0000; STJ, REsp 1.572.721/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8120567-03.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça